Tribunal: TJSP
Processo: 0002691-15.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de progressão ao regime aberto. Insurgência ministerial. Alegada necessidade do pagamento da multa como condição para a progressão. Precedente do STF, aplicável apenas às hipóteses de inadimplência deliberada da pena de multa, quando o condenado tenha condições de fazê-lo. O mero inadimplemento não configura óbice à progressão. Ausência de elementos aptos a demonstrar

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de progressão ao regime aberto. Insurgência ministerial. Alegada necessidade do pagamento da multa como condição para a progressão. Precedente do STF, aplicável apenas às hipóteses de inadimplência deliberada da pena de multa, quando o condenado tenha condições de fazê-lo. O mero inadimplemento não configura óbice à progressão. Ausência de elementos aptos a demonstrar a capacidade econômica do reeducando em proceder ao imediato pagamento da pena pecuniária. Mantida a progressão. Agravo ministerial improvido.